Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002888-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVAIR APARECIDO BARBOSA - CPF: 080.332.091-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE MATIAS - CPF: 432.963.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLER JUSTINO CARNEIRO - CPF: 006.135.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANELI CANDIDA FERREIRA - CPF: 581.157.731-15 (VÍTIMA), ADRIANO APARECIDO BARBOSA DE PAULA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONSUMADO E TENTADO
–

AMEAÇA –

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO DESPROVIDO.

“
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
(Enunciado n. 50 /TCCR/MT).

Nos crimes contra o patrimônio, a

palavra

da

vítima

possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

“
O crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos. [...]”
(N.U 0005400-86.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Devair Aparecido Barbosa
,

como incurso nas sanções dos art. 155,
“caput”
e art. 155,
“caput”
c/c art. 14, inciso II, em continuidade delitiva, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e art. 147, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante do crime de furto, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inc. V ou VII, do CPP, e absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de multa, devendo ser fixada uma quantia proporcional, além disso, requer o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade da prisão preventiva com a pena imposta.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 174627415)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso. (Id. 180049656)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1° FATO – FURTO
-
Consta dos autos, que no dia 01 de fevereiro de 2023, em horário indeterminado, na residência particular situada na Rua Papagaio, 3713, bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
DEVAIR
Aparecido Barbosa subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho
celular Samsung, de cor vermelha, e 01 (uma) corrente dourada, juntos avaliados em
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em prejuízo da vítima Aneli Cândido Ferreira.

2° FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO -
Consta dos autos, que no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 1h00min, no mesmo local, e dizer, residência situada na Rua Papagaio, 3713, bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
DEVAIR
Aparecido Barbosa, mediante
escalada
, tentou subtrair,
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás, em prejuízo da vítima
Aneli Cândido Ferreira, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

3° FATO – AMEACA
-
Consta, por fim, que, após ser descoberto, o denunciado ameaçou a vítima
Aneli Cândido Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que acabaria com
sua vida, pois faria parte da facção denominada “comando vermelho”. [...]”

Inicialmente, o apelante
requer o direito de recorrer em liberdade, ao argumento que o seu indeferimento se mostra incompatível com a sentença que fixa o regime aberto e concede o alvará de soltura.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos, que o juízo
a quo
não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “
Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia do réu, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto.

Saliento ainda que, um dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva do réu, foi o fato dele estar respondendo a outra ação penal nesta Comarca (1015148-13.2021.8.11.0003), visando assim, evitar a reiteração delitiva do acusado, sendo que, atualmente, esse fundamento é ainda mais robusto, pois o réu está sendo condenado de forma provisória nesta ação penal, portanto, seria um contrassenso conceder ao réu, a possibilidade de recorrer em liberdade neste momento, tendo em vista agora, a existência de uma condenação provisória em seu desfavor.”

Registre-se, ainda, que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer liberdade”,
conforme enunciado orientativo n. 50 deste Sodalício.

Convém ressaltar, ademais, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Nota-se que as incidências criminais anteriores revelam a insistência do apelante na prática de delitos, além de que agora possui uma condenação provisória em seu desfavor. Assim, tendo em vista a dedicação a atividades criminosas, não se justificaria no julgamento do recurso a concessão da liberdade.

Além disso, cumpre ressaltar que o presente recurso se encontra pronto para julgamento, restando, portanto, prejudicado o pedido. Frise-se, ademais, que a pretensão deveria ter sido aviada por meio de Habeas Corpus, por ser a ação constitucional específica para o questionamento de decisões que cerceiam a liberdade de locomoção do indivíduo e, principalmente, por ausência de previsão legal de liminar em recurso de apelação.

Nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGOS 157, §2o, II, V E VII, E §2o-A, I, (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, E PELOS ARTS. 15, DA LEI 10.826/03, C/C. ART. 14, II, DO CP, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP, E ART. 244-B DO ECA – (....)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSOS EM FASE DE JULGAMENTO –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DO JUIZO SIGULAR -

RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 1001265-75.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)(destaquei)

No mais, como asseverado,
a defesa pugna a
absolvição

do apelante do crime de furto e furto tentado, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inc. V ou VII, do CPP, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Aneli Cândida relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...] O Devair entrou na minha casa por quatro vezes para roubar né, sim eu uma vez eu vi, a última vez, só estava minha filha que está grávida e meu neto, ele entrou com eles dormindo né, a porta estava fechada, mas não estava trancada, ele abriu a porta, as outras vezes também a mesma coisa, da outra vez eu vi, da última vez foi quando ele estava furtando o botijão, daí ele entrou uma vez para rouba,, pegou dinheiro, pegou corrente, pegou celular, e a ultima vez foi do bujão, ai o botijão explodiu né, aí eu lá de dentro escutei a explosão, sai correndo, vi só ele pulando o muro de volta.

[...]

Aí eu conversando com a irmã dele, porque já tinha sumido as minhas coisas de lá, aí ele falou, esses seus objetos estão com meu irmão, aí a gente foi na casa da outra irmã dele, e pegou no flagra. Ele estava com a minha corrente, inclusive até essa aqui, estava no pescoço, e o celular, usando o celular, o dinheiro não teve como arrecadar poque já tinha consumido.

[...]”

Vê-se no caso
, que a vítima detalha, com harmonia, a ação delitiva, sendo firme e coerente, deixando claro, que viu o apelante pulando o muro de sua casa.

Assim, que embora o informante Adriano Aparecido, irmão do apelante, tenha assumido a autoria do delito, tal versão se encontrou isolada nesses autos, aliás nas declarações da vítima, esta foi uníssona em afirmar que viu o apelante, que tem certeza de que foi ele, além de afirmar que ele estava usando tornozeleira eletrônica, e quando encontrado estava na posse das
res furtivas.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial Kesler Justino, que alegou,
verbis
:

“[...] A viatura foi acionada, porque chegou para nós uma informação de um amigo nosso, que essa vítima, deu falta, e identificou com ele, acho que um colar, e ela também deu falta de um botijão de gás, salvo engano, a irmã dele mencionou para vítima, que o irmão estava com o celular, e a vítima perguntou as características do celular e ela achou muito estranho, tem alguém que viu o celular e identificou, não me recordo agora se foi a vítima, se foi irmã da vítima, alguém conhecido da vítima, aí diante da informação a gente foi até o local, conversou com a vítima, fomos até a residência dele que era próximo, e não me recordo excelência se ele estava para o lado de fora, ou se estava na frente, nós chamamos ele para conversar, nosso comandante Sub. Matias, onde foi questionado a ele sobre os objetos, e tudo, foi pedido para ele, se ele podia mostrar os objetos, ele mostrou, a vítima como era próximo, a gente mostrou para vítima e ela reconheceu, falou são meus sim os objetos.

[...]

Na ocasião eu me recordo, que ele assumiu, que ele fez o furto. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu os delitos de furto e furto tentado, logo, não há como acolher o pleito absolutório.

A defesa pugna também, a absolvição do apelante, em relação ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta, pois ausente o dolo de seriedade, contudo, não merece acolhimento.

No caso, conforme as declarações da vítima, verbis:

“[...]
Ele ameaçando tanto eu quanto a minha inquilina, a irmã dele, que caguetou, que ele falando que ia meter o tijolo na cara dela, sim ele ameaçou, tipo assim, se caguetasse, não sei o jeito que ele imaginou que ele pegava depois. Ele falou que ia jogar o tijolo na minha cara, na cara da irmã dele, antes da polícia chegar. [...]”

Extrai-se do conjunto probatório que o acusado teve a intensão de intimidar e ameaçar a vítima, bem como, destaca-se que a falta de seriedade não isenta a presença de intenção maliciosa, uma vez que, no momento em que o apelante proferiu as palavras, estava plenamente ciente de suas ações e, portanto, deve ser considerado responsável por elas.

Sobre a matéria, Leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."
(Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423).

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.

(N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“[...]O crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos. [...]” (N.U 0005400-86.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Outrossim, quanto a dosimetria da pena, pugna a defesa que a pena de multa seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

Com efeito, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação feita pelo magistrado em 14 (quatorze) dias-multa, razão pela qual mantenho.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024